Tribunal: TJBA
Processo: 8067607-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067607-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VALDECI NUNES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
MOTOBOSS
. SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. CONTEMPORANEIDADE. CRIME ANTECEDENTE DELINEADO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Camilla Crisóstomo Tavares, em favor de Valdeci Nunes da Silva, contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que converteu a prisão temporária do Paciente em prisão preventiva no âmbito do Inquérito Policial nº 8034992-13.2025.8.05.0080 (Operação Motoboss), investigando os crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, tráfico de drogas e delitos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a legalidade e a idoneidade da fundamentação da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva; e (ii) examinar a existência de contemporaneidade e de crime antecedente apto a justificar a imputação por lavagem de capitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, lastreada em elementos extraídos de relatórios de inteligência financeira, interceptações telefônicas e análises bancárias e fiscais, que indicam a atuação coordenada de organização criminosa com estrutura hierarquizada e atuação contínua.

4. A fundamentação
per relationem
adotada pelo Juízo encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por estar complementada com considerações próprias do julgador sobre elementos específicos do caso, em conformidade com o entendimento consolidado sobre sua validade.

5.
As razões expostas pela autoridade policial e pelo Ministério Público demonstram, de forma individualizada, a participação do Paciente no núcleo secundário da organização criminosa, por meio da empresa VNS Ferragista Ltda., sem registro de entrada de valores, utilizada para a dissimulação de recursos ilícitos oriundos do tráfico de drogas, sendo as transações bancárias diretamente relacionadas aos membros da cúpula da suposta ORCRIM
.

6. O
periculum libertatis
está configurado pela capacidade de rearticulação da organização, pelo risco de interferência na instrução criminal e de evasão do Paciente, o que justifica a adoção da medida extrema em detrimento de medidas cautelares alternativas, consideradas ineficazes no contexto da ORCRIM.

7. A contemporaneidade da medida está caracterizada não apenas pelo intervalo temporal entre os fatos e o decreto prisional, mas também pela permanência do risco à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

8. A alegação de ausência de crime antecedente não se sustenta em sede de habeas corpus, dado que a demonstração de sua existência — essencial à configuração do crime de lavagem — está suficientemente delineada na fase inquisitorial, por meio da vinculação dos fluxos financeiros ilícitos ao tráfico de drogas.

9. A utilização dos mesmos elementos que embasaram a prisão temporária também é válida para fundamentar a prisão preventiva, desde que acrescidos de nova análise contextual e dos fundamentos atualizados, como efetivamente ocorreu na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação
per relationem
é válida quando acompanhada de considerações próprias do Juízo sobre os elementos dos autos.

2. A prisão preventiva é cabível mesmo na fase pré-processual, desde que fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade e na presença do
periculum libertatis
.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos riscos processuais e não apenas da data do fato investigado.

4. A imputação por lavagem de capitais prescinde da comprovação inequívoca do crime antecedente, bastando elementos probatórios suficientes que indiquem sua prática.

5. A prisão preventiva de integrantes de organização criminosa é medida idônea para interromper o ciclo delitivo, garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, I; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 997.862/RO, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, HC n. 938.032/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, HC n. 553.404/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.10.2020, DJE 28.10.2020
.

Vistos
, relatados e discutidos estes
auto
s

de
Habeas Corpus
nº

8067607-05.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante,

CAMILLA CRISÓSTOMO TAVARES

(OAB/GO 40.451),
como
Paciente,
VALDECI NUNES DA SILVA
,

e, como Impetrado,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a

ORDEM
,
mant
endo-
se

a
prisão
preventiva
do
P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01